Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704125-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: JAMILTON BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO HONDA S.A. para cassar a sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada contra JAMILTON BARBOSA DOS SANTOS, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID 73912571). Na petição ID 74244812, argumenta que a intimação da sentença foi disponibilizada no DJEN em 19.05.2025, sendo tempestivo o recurso interposto em 06.06.2025. Colhem-se dos autos que a advogada constituída pelo apelante acessou o portal eletrônico do Tribunal e registrou ciência da sentença em 15.05.2025, às 13h 16min 52s, confira-se: A Corte Especial do STJ assentou entendimento no sentido de que quando houver duplicidade de intimação, pelo DJE e portal eletrônico, deve prevalecer a intimação realizada no portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Além disso, o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, estabelece que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação”, como na hipótese. Assim, embora a intimação através do DJE tenha sido disponibilizada em 14.05.2025, e a do DJEN em 19.05.2025, a data da consulta realizada no portal eletrônico do Tribunal pela advogada constituída deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo recursal. Assim, o termo final do prazo de 15 dias foi em 05.06.2025, porém, o recurso foi interposto em 06.06.2025, de forma intempestiva (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC). Observa-se que no dia de encerramento do prazo não houve indisponibilidade do sistema (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-link-de-internet; https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/) a justificar a prorrogação (art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006). A inobservância da tempestividade, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator